Tribunal: TJDFT
Processo: 0725764-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO BANCÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DO MUTUÁRIO. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO. VEÍCULO OBJETO DA GARANTIA. APREENSÃO. MEDIDA NÃO CONSUMADA. FRUSTRAÇÃO. RÉU. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. POSTULAÇÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. CRIAÇÃO DE EMBARAÇO AO REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DE OFÍCIO DO OBRIGADO PARA DECLINAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. VIABILIDADE E LEGITIMIDADE. POSTULAÇÃO PELO CREDOR FIDUCIANTE. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA PROCESSUAL (CPC, arts. 77, IV e §2o). ILEGITIMIDADE. ELISÃO. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AFASTAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO RECURSO. EFEITO MODULADO E EX TUNC. AGRAVO PROVIDO.

1. Conquanto seja legalmente assegurado à parte reclamar o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, a decisão que o concede não tem efeitos retroativos, porquanto a gratuidade judiciária somente irradia efeitos a partir da decisão que a concedera, alcançando o benefício da justiça gratuita exclusivamente os custos processuais subsequentes.

2. A aplicação de sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, descerrando situação de litigância de má-fé, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar a parte que cria embaraços à efetivação da decisão jurisdicional ou corrompe a destinação teleológica do processo, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição, hipótese que restará caracterizada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual da parte a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto (CPC. Art. 77, IV e §2o).

3. A aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, dá-se de forma subjetiva e contextual, tornando inviável que a intimação do devedor, de ofício, no bojo da ação que é promovida em seu desfavor, determinando indicação do veículo objeto do litígio volvida ao cumprimento da liminar que beneficiara o credor, seja enquadrada nas situações que legitimam sua apenação como litigante de má-fé e a aplicabilidade da pena de multa correlata, porquanto desprovida a conduta de caráter emulativo e volvida ao alcance de objetivos ilegais.

4. Conquanto cabível se debitar ao devedor fiduciário a obrigação indicar a localização do bem objeto do contrato concertado entre as partes, a medida deve ser postulada notadamente pela parte interessada, e não decretada de ofício pelo magistrado, ou seja, não tendo a parte interessada postulado a providência, a cominação da pena pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, em caso de descumprimento da medida por parte do devedor fiduciário, não sobeja possível e, outrossim, não se insere em nenhumas das prescrições albergadas no artigo 77 do estatuto processual vigente, tornando inviável que seja reputada como litigante de má-fé e apenado sob essa conformação.

5. Agravo conhecido e provido. Unânime.